Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020384-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVANTE), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVANTE), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (AGRAVANTE), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS. PEDIDO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. FATOS DIVERSOS OCORRIDOS EM ÉPOCAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, o qual visava à reunião de três ações civis públicas ambientais para julgamento conjunto, em razão de suposta conexão entre elas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento deve ser reformada, considerando a alegação de conexão entre três ações civis públicas ambientais que tratam de supostos danos ocorridos no mesmo imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática foi proferida em sede de cognição sumária, própria da análise do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, na qual se realiza tão somente o exame dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

4.

As três ações civis públicas referem-se a fatos diversos, ocorridos em épocas distintas (2009, 2013 e 2015), com fundamento em autos de infração diferentes, o que afasta a configuração da conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, mesmo que se trate do mesmo imóvel rural.

5.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada pelo relator, exigindo-se, para seu provimento, a demonstração de
error in procedendo
ou
error in judicando
na decisão agravada, ou a superveniência de fatos novos capazes de alterar o panorama fático-jurídico que embasou a decisão recorrida.

6.

Não há demonstração de risco concreto de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, considerando que as ações referem-se a eventos lesivos autônomos ocorridos em momentos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A conexão entre ações civis públicas ambientais não se configura quando, apesar de se referirem ao mesmo imóvel rural, tratam de fatos diversos, ocorridos em épocas distintas, com fundamento em autos de infração diferentes. 2. O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada pelo relator em decisão monocrática que indefere efeito suspensivo em agravo de instrumento, exigindo-se a demonstração de erro ou fato novo capaz de alterar o panorama fático-jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55,
“caput”
e §3º; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por MÁRCIO JOSÉ DIAS LOPES e OUTROS contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020384-13.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos ora Agravantes.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental nº 1009112-55.2017.811.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos ora Agravantes, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, na qual se busca a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento de 1.380 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, no imóvel denominado Fazenda Alvorada III – Sexto Quinhão, conforme Auto de Infração Ambiental nº 131179, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 05/02/2013.

Em sede de primeiro grau, os ora Agravantes formularam pedido de conexão entre a referida ação e outras duas Ações Civis Públicas, quais sejam, a de nº 0009427-71.2015.811.0015 e a de nº 1012917-45.2019.811.0015, sob o argumento de que todas versariam sobre o mesmo imóvel rural e teriam por objeto a reparação de danos ambientais, o que justificaria a reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conexão, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento nº 1020384-13.2025.8.11.0000, no qual os Agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo para que fosse determinada a reunião das três ações civis públicas para instrução e julgamento conjunto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, por entender ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso
(fumus boni iuris)
, uma vez que, após análise preliminar dos autos, constatei que as três ações civis públicas tratam de fatos diversos, ocorridos em épocas distintas e, aparentemente, em imóveis diferentes, o que afastaria, a princípio, a configuração do instituto da conexão.

Inconformados com a decisão, os Agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (i) a existência de premissa fática equivocada na decisão agravada, pois o imóvel denominado "Fazenda Terra Nova", mencionado em uma das ações civis públicas, seria o mesmo imóvel atualmente denominado "Fazenda Alvorada III – Sexto Quinhão"; (ii) a necessidade de reunião das três ações civis públicas em razão da identidade de pedidos e causa de pedir, bem como para evitar a realização de múltiplas perícias sobre o mesmo imóvel rural e o risco de decisões conflitantes; (iii) a aplicabilidade do art. 55, §3º, do CPC, que determina a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões conflitantes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 309782888.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, o qual visava à reunião de três ações civis públicas ambientais para julgamento conjunto, em razão de suposta conexão entre elas.

O instituto do agravo interno caracteriza-se como instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, em observância ao princípio da colegialidade que norteia a atuação dos tribunais.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o Recurso de Agravo Interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada pelo relator, exigindo-se, para seu provimento, a demonstração de
error in procedendo
ou
error in judicando
na decisão agravada, ou a superveniência de fatos novos capazes de alterar o panorama fático-jurídico que embasou a decisão recorrida.

No caso em tela, a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, própria da análise do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, na qual se realiza tão somente o exame dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, conforme preconiza o art. 995, parágrafo único, do CPC.

Destarte, a decisão monocrática que indefere o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, por sua própria natureza, não se reveste de caráter definitivo, constituindo juízo provisório (perfunctório e não exauriente) acerca da presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, sem adentrar, de forma definitiva, no mérito da controvérsia, o qual será objeto de análise aprofundada quando do julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

As matérias nitidamente meritórias e que demanda, maiores discussões, devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

No entanto, para que não se alegue futura nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar, apenas e tão somente, para efeito de julgamento do presente Recurso de Agravo Interno (ou seja, em processo de cognição horizontal).

No caso vertente, verifica-se que os Agravantes, em suas razões recursais, limitam-se a reiterar os argumentos já expendidos quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, sem demonstrar a existência de erro na decisão monocrática que justifique sua reforma pelo órgão colegiado.

Com efeito, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática teria partido de premissa fática equivocada ao considerar que as três ações civis públicas tratariam de imóveis distintos, quando, na verdade, todas se refeririam ao mesmo imóvel rural, atualmente denominado "Fazenda Alvorada III – Sexto Quinhão".

Ocorre que, mesmo que se admita que as três ações civis públicas versem sobre o mesmo imóvel rural, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar a conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC, que exige, para tanto, a identidade de pedido ou causa de pedir.

No caso em apreço, conforme consignado na decisão monocrática, as três ações civis públicas referem-se a fatos diversos, ocorridos em épocas distintas, com fundamento em autos de infração diferentes, o que, a princípio, afasta a configuração da conexão.

A Ação Civil Pública nº 1009112-55.2017.811.0015 refere-se ao Auto de Infração nº 131179, lavrado pela SEMA em 05/02/2013, por dano ocorrido na Fazenda Alvorada III.

A Ação Civil Pública nº 0009427-71.2015.811.0015 refere-se ao Auto de Infração nº 111175, por dano ocorrido em 14/09/2009, na Fazenda Terra Nova (ou Fazenda Alvorada III – Sexto Quinhão, segundo os Agravantes).

Já a Ação Civil Pública nº 1012917-45.2019.811.0015 refere-se a dano (desmatamento) ocorrido, aparentemente, em 14/01/2015, na Fazenda Alvorada III.

Destarte, ainda que se trate do mesmo imóvel rural, os fatos que fundamentam cada uma das ações civis públicas são distintos, ocorridos em momentos diferentes, o que, em princípio, afasta a configuração da conexão, nos termos do art. 55 do CPC.

Nesse contexto, não se vislumbra, na decisão monocrática, qualquer erro que justifique sua reforma pelo órgão colegiado, mormente considerando que os Agravantes limitam-se a reiterar os argumentos já expendidos quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, sem trazer aos autos fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada pelo relator, exigindo-se, para seu provimento, a demonstração de
error in procedendo
ou
error in judicando
na decisão agravada, ou a superveniência de fatos novos capazes de alterar o panorama fático-jurídico que embasou a decisão recorrida.

Com efeito, o manejo do agravo interno pressupõe a demonstração de equívoco na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já refutadas, sob pena de violação à preclusão consumativa e à força da coisa julgada formal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. ADEQUAÇÕES EFETUADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (...) 7. O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já apreciados e não apresenta fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno negado provimento. Teses de julgamento: (...) 3. O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já devidamente analisados, especialmente sem apresentação de fatos novos ou erro material. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000436-94.2021.8.11.0010, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000406-03.2023.8.11.0006, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023. (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No que concerne à alegação dos Agravantes de que a reunião das três ações civis públicas seria necessária para evitar a realização de múltiplas perícias sobre o mesmo imóvel rural e o risco de decisões conflitantes, cumpre ressaltar que tal argumento já foi devidamente apreciado na decisão ora impugnada, a qual concluiu, em sede de cognição sumária, pela ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso
(fumus boni iuris)
, uma vez que, a princípio, não estaria configurada a conexão entre as demandas.

Ademais, no que tange à aplicabilidade do art. 55, §3º, do CPC, que determina a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões conflitantes, cumpre ressaltar que tal dispositivo legal pressupõe a existência de risco concreto de decisões conflitantes, o que, no caso em apreço, não restou demonstrado pelos Agravantes, que se limitaram a alegar, de forma genérica, a possibilidade de decisões contraditórias, sem indicar, de forma específica, em que consistiria tal contradição.

Com efeito, considerando que as três ações civis públicas referem-se a fatos diversos, ocorridos em épocas distintas, com fundamento em autos de infração diferentes, não se vislumbra, a princípio, risco concreto de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025